Tribunal: TJSP
Processo: 2284462-08.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado (motivo fútil). Autoria e materialidade do crime não questionadas. Pretensão, exclusivamente, de redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão. Desacolhimento. Inexistência de ilegalidade ou erro na dosimetria, passíveis de correção por esta via. Sanção já analisada e mantida nesta Instância, no julgamento de apelação. Pena-base

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado (motivo fútil). Autoria e materialidade do crime não questionadas. Pretensão, exclusivamente, de redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão. Desacolhimento. Inexistência de ilegalidade ou erro na dosimetria, passíveis de correção por esta via. Sanção já analisada e mantida nesta Instância, no julgamento de apelação. Pena-base corretamente exasperada, em razão das graves circunstâncias e consequências do delito. Atenuante da confissão não configurada. Regime fechado inafastável. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2284462-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é
peticionário FLAVIO JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, GERALDO WOHLERS,
ZORZI ROCHA, FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI,
EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2284462-08.2019.8.26.0000 -Voto no 40526
2
VOTO No 40.526 (RL) - Digital
Revisão Criminal no 2284462-08.2019.8.26.0000 - Itanhaém
Requerente: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado
(motivo fútil). Autoria e materialidade do crime
não questionadas. Pretensão, exclusivamente,
de redução da pena-base e reconhecimento da
atenuante da confissão. Desacolhimento. Inexistência de ilegalidade ou erro na
dosimetria, passíveis de correção por esta via.
Sanção já analisada e mantida nesta Instância,
no
julgamento
de
apelação.
Pena-base
corretamente exasperada, em razão das
graves circunstâncias e consequências do
delito. Atenuante da confissão não configurada. Regime fechado inafastável.
Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
FLAVIO JOSÉ DA SILVA, buscando desconstituir v. acórdão (fls. 404/416,
do feito principal), passado em julgado em 06 de abril de 2018 (fls. 421), que
negou provimento ao apelo interposto de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e
um) anos de reclusão, em regime fechado.
Busca a Defesa a redução da pena-base
ao piso legal ou, ao menos, que “seja majorada de forma proporcional à real
gravidade do delito” em questão. Requer, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, acenando, neste aspecto, para o teor
da Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça (fls. 01/08).
A douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2284462-08.2019.8.26.0000 -Voto no 40526
3
manifestou-se pelo indeferimento da ação revisional (fls. 30/40).
É o relatório.
Em homenagem ao princípio da ampla
defesa, conhece-se do pedido revisional, que, porém, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está
adstrito às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, do Código de
Processo Penal, que, no caso em tela, não se verificaram.
A autoria e a materialidade do crime são
inquestionáveis e, aliás, sequer foram contestadas, observando-se que a
condenação imposta ao peticionário foi confirmada em grau de apelação,
inexistindo afronta à evidência dos autos.
E, ao contrário do que se busca, a
reprimenda não comporta reparo, pois não há ilegalidade ou erro na
dosimetria, passíveis de correção por esta via.
A pena-base foi elevada de metade, em
razão das graves circunstâncias e consequências do delito, o que deve ser
mantido, como bem justificado pela Colenda 4a Câmara Criminal, no
julgamento do apelo: “O Conselho de Sentença reconheceu a prática do homicídio
qualificado por motivo fútil. O acusado possui maus antecedentes e, além disso, deve
ressaltar não só a gravidade em concreta dos fatos e a reprovabilidade da conduta -
crime cometido em uma casa noturna, expondo a vida em perigo de centenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2284462-08.2019.8.26.0000 -Voto no 40526
4
pessoas, não somente da vítima, mas também as consequências do delito, eis que o
ofendido possuía tenra idade, uma vida inteira pela frente. Assim, ao prolatar a
sentença, o magistrado presidente fixou a pena-base corretamente em 1/2 acima do
mínimo legal”.
Na segunda etapa, a sanção foi elevada
de um sexto, por conta da reincidência, o que totalizou, definitivamente,
vinte e um anos de reclusão, montante que se conserva, mesmo porque, em
Juízo, o requerente negou o crime, dizendo que estava no “Forró da Nena” e
escutou o barulho dos tiros, mas não viu quem os desferiu, ressaltando,
inclusive, que só admitiu a infração na Delegacia “a base de pancadas e
choques” (vide fls. 306/307), imputando, assim, conduta extremamente
grave a policiais, motivo pelo qual não faz jus à atenuante ora postulada, a
qual, aliás, também fora rechaçada no julgamento da apelação.

Observa-se, por fim, que o regime prisional
fechado era mesmo de rigor no caso, tendo em vista a gravidade do delito,
considerado hediondo, além do montante da reprimenda imposta ao
requerente.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)